Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005125-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (AGRAVANTE), LUCAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 013.261.151-11 (AGRAVANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (AGRAVADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (AGRAVADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECISÃO GENÉRICA – JUNTADA DE VASTA DOCUMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PRETENDIDO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, o que restou devidamente comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BIANCA BRAGA e LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Danos Morais nº 1048391-91.2022.8.11.0041 - da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
DT INVESTIMENTO LTDA., TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA, RICADO MANCINELLI SOUTO RATOLA e DIEGO RODRIGUES FLORES
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judicias em até seis parcelas fixas.

Segundo consta da inicial, “
A 2ª requerida Sra Taiza Tosatt, no dia 26/08/2021 entrou em contato com a Sra Bianca/requerente, informando-lhe ser sócia do Sr. Diego Rodrigues Flores – 4º requerido (conhecido próximo dos autores e sócio oculto das rés), e apresentou uma proposta de investimento, aduzindo o rendimento mensal de 3%, conforme troca de mensagens via aplicativo de WhatsApp anexo aos Doc. 05 e 06. A ré sempre muito convincente, afirmou aos autores que o investimento era seguro, e, inclusive, a fim de garantir a confiança dos autores, informou que seu “esposo”, o Sr. Ricardo Mancinelli Souto Ratola – 3º requerido, além de sócio da empresa, é Policial Federal e possuía lisura, reforçando aos autores que jamais aconteceria a perda do dinheiro investido ou ocorrência de atrasos. (...) os autores acabaram sendo ludibriados, e acreditando no investimento firmaram o Contrato Particular De Compra E Venda De Quotas Sociais Sob Lucro em 27/08/2021. Por ocasião do presente contrato, os autores realizaram o investimento do capital no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), onde os requeridos se comprometeram com a retirada mensal sobre o valor investido corrigido equivalente ao percentual de 3% (três por cento) ao mês, conforme denota-se do comprovante de pagamento anexo ao doc. 04”.

Afirmam que os lucros deveriam ser depositados até o 10º. dia útil de cada mês, contudo, só no primeiro mês houve o repasse corretamente, nos subsequentes foram um verdadeiro martírio para os autores conseguirem receber.

Posteriormente foi celebrado um aditivo e cessou-se os repasses, sendo que desde o mês de setembro de 2.022, os autores não fizeram nenhuma retirada.

A respeito da decisão agravada, afirmam que se encontra em situação financeira prejudicada, em decorrência dos prejuízos narradas.

Argumenta que a jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto a presunção de veracidade, cabendo a parte contrária demonstrar as condições.

Aponta que “não podemos olvidar que, apenas as custas/taxas de distribuição da ação, ESTÃO NO ALTO VALOR de R$ 8.344,66 (oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)”.

Liminarmente, requer a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pedem a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Eventualmente, que seja deferido o pagamento das custas processuais ao final do processo.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Cumprida a determinação de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

O agravado Diego, através do seu advogado não apresentou contestação; a agravada DT Investimento, intimada pelo Correios, também não apresentou; quanto aos agravados Taiza e Ricardo, embora tentada a intimação, não se logrou êxito, contudo, reputo desnecessária novas diligências, ante a ausência de angularização processual no 1º. Grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BIANCA BRAGA e LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Danos Morais nº 1048391-91.2022.8.11.0041 - da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida contra
DT INVESTIMENTO LTDA., TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA, RICADO MANCINELLI SOUTO RATOLA e DIEGO RODRIGUES FLORES
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judicias em até seis parcelas fixas.

Para apreciação, trago a colação trecho da decisão agravada:

“A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que:

“2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.”

Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da análise dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento.

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

(...)

Cabe assinalar ainda que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense:

(...)

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo embargante, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família.

Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.”.

Conforme se vê, a decisão não expressa as razões de decidir, apenas declara genericamente que:
a parte autora não se enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da análise dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira
; também não consta(m) qual(is) o(s) sistema(s) teria a magistrada acessado e qual constatação lhe vez entender pela ausência de precariedade da sua situação financeira,
o que não pode prevalecer.

Em que pese isso, tendo em vista que foi necessário o pedido de juntada de provas para fins de verificação da assistência judiciária gratuita na 2ª. Instância e que foi apresentada vasta documentação, tenho que, ao invés de declarar a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, seja o caso de apreciação do pedido, em observância ao Princípio da Economia Processual e a Celeridade.

Dito isto, passo à apreciação.

Na petição de id. 163142679, os agravantes apresentaram planilha de gastos fixos do casal, no valor aproximado de R$ 9.460,73, sem contar despesas com alimentação, medicamentos e extras, indicando, portanto, que o valor auferidos pelos agravantes mensalmente se encontra totalmente comprometido, inviabilizando suprir as custas processuais no valor de R$ 8.344,66.

Argumenta e comprova que as contas de energia elétrica estão atrasadas e os cartões de crédito dos agravantes estão cancelados por falta de pagamento.

Reafirma que pelo golpe que sofreram, estão totalmente afundados em dívidas, com nome inserido no cadastro de proteção ao crédito.

Pois bem.

A Constituição Federal, prevê a garantia da assistência jurídica integral e gratuita em seu art. 5º, LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”. negritei

Já, de acordo com o art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O art. 99, § 3º do CPC dispõe que se presume pobre, até prova em contrário, aquele que afirmar essa condição nos termos da lei.

Desta feita, vigora a favor dos agravantes a presunção “juris tantum” de que não pode arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência. E, para que tal presunção possa ser desconstituída é imprescindível a presença de provas ou até mesmo fortes indícios em sentido contrário.

Pela documentação existente nos autos originários e juntada neste recurso, verifico que, conquanto os agravantes possuam rendimentos acima da média nacional, é certo que vem atravessando considerável crise financeira, estando com conta de energia em aberto, três parcelas do financiamento do veículo em aberto, cartão de crédito cancelado por inadimplemento, dívida negativada e score baixo.

Portanto, resta demonstrado a hipossuficiência alegada.

Importa lembrar que a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, o que restou demonstrado.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 99, § 3º, DO CPC. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. O art. 99, § 3º do CPC dispõe que se presume pobre, até prova em contrário, aquele que afirmar essa condição nos termos da lei. Vigora a favor do requerente do benefício a presunção "juris tantum" de que não pode arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência. Para que tal presunção possa ser desconstituída é imprescindível a presença de provas ou até mesmo fortes indícios em sentido contrário. A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.” (TJ-MG - AI: 10000221801368001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder justiça gratuita aos agravantes integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023